Tribunal: TJES
Processo: 0006051-68.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006051-68.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE MIRANDA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o ora recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e requer a absolvição com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ou se deve prevalecer o princípio
in dubio

pro reo
, ensejando sua absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova robusta e individualizada da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera existência de indícios ou presunções.

4. As testemunhas ouvidas na fase policial não reconheceram o apelante como sendo o traficante presente no local dos fatos, e não foram localizadas para depor em juízo, tendo o Ministério Público desistido de suas oitivas.

5. A única testemunha ouvida em juízo, um policial civil, declarou não se recordar com clareza dos fatos, pois transcorreram aproximadamente nove anos entre a ocorrência e a audiência de instrução.

6. O apelante não foi preso em flagrante, não há provas de que a residência onde as drogas foram encontradas lhe pertencia e, em seu interrogatório, negou a prática do crime e afirmou não estar no bairro no dia dos fatos.

7. No processo penal, a condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria e da materialidade. Diante da ausência de provas seguras e conclusivas sobre a autoria, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1525004/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 695.931/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016; TJES, APCr 0000129-96.2021.8.08.0025, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE MIRANDA SILVA
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 11470823).

A denúncia às fls. 02/02-v, narrou que:

"(...) no dia 13 de outubro de 2015, por volta das 15h30min, na rua Idalina Bolognini, n° 16, bairro Gilson Carone, nesta urbe, o denunciado foi flagrado tendo em depósito e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como ‘maconha’ e ‘
crack
’, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 40 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 41/42, Laudo Químico das Drogas Apreendidas de fl. 47.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais civis se dirigiram até o local acima mencionado com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão criminal expedido em desfavor de Maria das Graças Santana, Gláucia Valéria Santana e GEOVANE MIRANDA SILVA, ora denunciado.

Ao chegarem na residência do denunciado, os agentes da lei encontraram os nacionais Lucas de Abreu Martins e Vilson Gonçalves da Silva, que ao serem abordados informaram que estavam no local para comprar entorpecentes. Ocorre que, o denunciado se evadiu do local ao notar a aproximação dos policiais.

Em prosseguimento, empreendidas buscas domiciliares foram localizadas no interior do guarda-roupas do quarto do denunciado 13 (treze) buchas de substância análoga a ‘maconha’, 02 (dois) pedaços maiores da mesma substância, 11 (onze) pedras de substância similar a ‘
crack
’, e 01 (tuna) caderneta contendo informações sobre a venda de entorpecentes. (...).”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição da recorrente, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Nessa ordem de ideias, entendo que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado de fls. 31/32-verso, Auto de Apreensão de fl. 40, Autos de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 41/41-v e 42/42-v, respectivamente, e Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 47, que atestam a apreensão de 13 (treze) buchas de ‘maconha’, 11 (onze) pedras de ‘
crack
’, 02 (dois) pedaços maiores de ‘maconha’.

Todavia, no que concerne à autoria do crime, após análise minuciosa dos autos, verifica-se que o caderno processual não dispõe de elementos suficientes para atribuir a autoria delituosa ao recorrente. Explico.

De início, vejamos o que relatam as testemunhas Vilson Gonçalves da Silva e Lucas de Abreu Martins na esfera policial, às fls. 36/36-v, e 38/38-v, respectivamente:

“
QUE
por volta das 13:00 horas foi até a boca de fumo do bairro
G
ilson
C
arone em um beco para comprar drogas
; QUE não sabe informar de quem é a boca de fumo; QUE sabe chegar lá devido outros usuários informarem o local;
QUE
já comprou droga no local, sendo só maconha, por duas vezes;
QUE
foi atendido, na primeira vez por
um menino
, aparentando ser menor de idade, de cor parda;

QUE
na segunda vez foi um outro adolescente com cabelos pintado
s
de cor vermelha
;
QUE
hoje não chegou a ser atendido, pois quem iria vender a droga saiu correndo ao perceber que a polícia estava se aproximando
; QUE quando a polícia chegou estava na varanda da casa em que foi comprar a droga; QUE não sabe informar as características da pessoa que saiu correndo, devido o mesmo ter saído muito rápido do local [...]
QUE
não conhece
G
iovane e nem
M
aria das
Graças
[...]”. (Testemunha Vilson Gonçalves da Silva).

“
QUE por volta das 14:00 horas foi até a boca de fumo do bairro Gilson Carone em um beco para comprar drogas; QUE a boca de fumo é conhecida como boca de fumo do Muqui
; QUE sabe desses detalhes por informações de outros usuários;
QUE sabe que a pessoa que iria vender drogas é conhecido como ‘DiMenor’; QUE esta seria a segunda vez que iria comprar drogas no local
; QUE só usa maconha;
QUE tan
t
o a primeira vez como a de hoje, foi atendido pelo elemento conhecido como ‘
DiMenor’
; QUE não sabe informar a idade da referida pessoa; QUE aparenta ser menor de idade;
QUE chegou a pedir a droga, mas não foi atendido, visto que pol
í
cia chegou antes
; QUE no momento da abordagem o declarante estava sentado na varanda da casa do traficante aguardando a chegada da droga; QUE não chegou a dar o dinheiro para o traficante;
QUE ‘
D
i
M
enor’ é de estatura baixa, magro, com tatuagem na perna
, cabelo cortado baixo; QUE o citado elemento estava sozinho na casa [...]”. (Testemunha Lucas de Abreu Martins).

Ou seja, conforme demonstrado, em verdade, as testemunhas, além de não reconhecerem o apelante Geovane Miranda Silva como sendo o traficante que lhes entregaria a droga, não foram encontradas para serem ouvidos na esfera judicial, de modo que o Ministério Público de 1° grau desistiu de suas oitivas.

Nessa perspectiva, em juízo, ouvida a única testemunha arrolada pela acusação, qual seja, o Policial Civil Edimo Bonadiman,
esse relatou não se recordar com clareza dos fatos, pois ocorreram em 2015 e a audiência de instrução apenas no ano de 2024, aproximadamente nove anos depois
. Além disso,
afirmou que não viu o apelante correndo morro acima
, como consta no Boletim Unificado de fls. 31/32-verso.

Merece ressalva, nesse ponto, que, no dia dos fatos apurados nestes autos, apesar dos entorpecentes apreendidos, não foi preso em flagrante o suposto traficante, bem como não ficou comprovado de forma indubitável que tal residência era, de fato, de Geovane Miranda Silva.

E não é só. Em seu interrogatório (id. 11470823), o apelante foi enfático ao negar a autoria delituosa, afirmando que não estava no bairro no dia dos fatos.

Destarte, a condenação do apelante, que não foi preso em flagrante, não foi reconhecido por nenhuma das testemunhas como o suposto traficante que se evadiu, além de, como dito, não ter restado comprovado que a residência onde foram encontradas as drogas seria do recorrente, revela-se desarrazoada, atraindo ao caso concreto a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

(...). Tese de julgamento: ‘1. A condenação penal exige prova robusta e individualizada da autoria delitiva. 2. A insuficiência de provas quanto à autoria impede a condenação, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
. 3. O reexame de provas é vedado em sede de Recurso Especial, conforme Súmula nº 7/STJ’. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV; Código Penal, art. 180. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1525004/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.10.2015; STJ, AGRG no AREsp 2.263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.09.2023; STJ, AGRG no AREsp 695.931/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016. (STJ; AgRg-REsp 2.084.937; Proc. 2023/0240558-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/12/2024).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal observa que a condenação baseia-se principalmente em depoimentos policiais e mensagens de celular, cuja análise não afasta a dúvida razoável sobre o conhecimento da agravante a respeito da presença de drogas e sua participação no tráfico. 4. Inconsistências e divergências nos depoimentos, bem como a ausência de prova direta de autoria, reforçam a aplicação do princípio do in dubio pro reo, de modo a preservar a presunção de inocência da agravante. 5. O princípio do in dubio pro reo é aplicável, visto que as provas apresentadas não são suficientemente conclusivas para sustentar a condenação criminal, impondo o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau. 6. A revaloração jurídica dos fatos delineados dispensa o reexame fático-probatório, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, permitindo a absolvição da agravante. IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (STJ; AREsp 2.592.282; Proc. 2024/0092071-2; MS; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 17/12/2024).

Desse modo, em que pese a existência de indícios de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas existente no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim,
especificamente
quanto aos fatos apurados nesta ação penal, não há prova segura da
autoria
d
a prática do ilícito
, haja vista não restar demonstrado de forma evidente que o réu praticou uma das dezoito condutas descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nessa linha intelectiva, imprescindível destacar que uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o ilícito.

Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe ao denunciado comprovar a sua inocência,
mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada,
conforme disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, conforme supramencionado, após analisar o conjunto probatório existente nos autos, entendo que
não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, que
o
acusad
o
prati
cou
o tráfico de drogas naquela situação
.

Acerca da absolvição em razão da insuficiência de provas, ressalta-se o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo nos autos provas suficientes de autoria que consigam estabelecer o liame entre o agente denunciado e o material apreendido, a absolvição é medida imperiosa em decorrência do
in dubio pro reo
.
2. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000129-96.2021.8.08.0025; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. ENTRADA AUTORIZADA E FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. IN DUBIO PRO REO. POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância do delito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cujo caráter é permanente, sendo certo, ainda, que há informações segundo as quais fora franqueada a entrada dos policiais no imóvel, além da existência de fundados indícios da prática do crime por parte do apelante. 2.
As provas colhidas e os depoimentos submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante. Ante o exposto, a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, de forma que a absolvição é medida que se impõe
. 3. Por outra via, a autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 restaram demonstrados pelo Auto de Apreensão de fls. 37/39, Laudo Pericial de fls. 115/118 e depoimentos colhidos, tanto no IP quanto em juízo. Dito isso, em que pese a negativa do apelante em sede judicial, ele afirmou que a arma e munições lhe pertenciam perante a autoridade policial, fato este corroborado pelos depoimentos judiciais. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (TJES; APCr 0015887-22.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 01/02/2024).

Desse modo, diante da ausência de provas e das dúvidas quanto à autoria do fato imputado ao apelante, entendo que,
in casu
, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, para ser o acusado absolvido do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para o fim de
absolver

GEOVANE MIRANDA SILVA
d
as imputações relativas ao crime disposto
no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)